Tribunal: TCU
Processo: 037.235/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9083/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, e 218 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Amado Moreira da Cunha (CPF XXX.487.485-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 7312/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 037.235/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.455/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.456/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Amado Moreira da Cunha (XXX.487.485-XX); Manoel Santos de Oliveira (XXX.686.425-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Fátima - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.